Tribunal: TJSP
Processo: 0018408-72.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000024791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018408-72.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EDUARDO DIAS OLMEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada toda a matéria preliminar e, no mérito,
deram parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas a dois anos, três meses e seis
dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-multa, substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo,
e por 10 dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018408-72.2014.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
Apelante: Eduardo Dias Olmedo
Apelado: Ministério Público
Voto no 45.306
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, Eduardo Dias
Olmedo foi condenado por infração ao art. 171, caput, cc. art. 61, inciso II, alínea “g” e
art. 71, todos do Código Penal, à pena de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e de 38 dias-multa (fls. 809/817).
Inconformado, o acusado apelou, alegando, preliminarmente, a inépcia da
denúncia. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer: a redução da pena-base ao mínimo legal; a redução do
aumento decorrente da continuidade delitiva; a fixação do regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 843/849).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu desprovimento (fls. 868/873).
Na sequência, a defesa ajuizou pedido de conversão do julgamento em
diligência, para proposta de acordo de não persecução penal (fls. 876/884).
Por fim, manifestando-se a respeito deste último pedido, a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento (fls. 888/891).
É o relatório.
2. Segundo a denúncia:
[...] entre os anos de 2012 e 2013, nesta cidade e comarca de São José do
Rio Preto, EDUARDO DIAS OLMEDO, qualificado à fl. 506, valendo-
se das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução por 221
vezes, obteve, para si, vantagem ilícita que totalizou R$ 213.506,83
(duzentos e treze mil, quinhentos e seis reais e oitenta e três centavos) em
prejuízo da vítima Presságio Transportes e Cargas Ltda, conforme
documentos de fls. 49/321, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante
emprego de meio fraudulento a seguir exposto.
Conforme se apurou, entre os anos de 2012 e 2013, o indiciado, através
de sua empresa E. D. O. Representações comerciais LTDA (fls. 23/29),
trabalhava como representante comercial da empresa Tambasa. Assim,
ele vendia produtos da Tambasa nesta região do Estado, a qual
encaminhava os produtos vendidos à empresa Presságio Transportes e
Cargas LTDA, contratada para o transporte das mercadorias até os
adquirentes (contratos a fls. 30/39).
Entretanto, o denunciado passou a induzir em erro os motoristas
contratados pela empresa Presságio dizendo que entregaria diretamente
aos adquirentes as mercadorias, sob a justificativa de facilitar a entrega,
com maior rapidez, de modo que os motoristas acabavam entregando as
mercadorias que ele mesmo vendia, acreditando que isto de fato
aconteceria.
Ocorre que as mercadorias não eram entregues aos adquirentes pelo
denunciado, sendo que depois disto ele passou a criar pedidos
inexistentes em nome destes clientes para também obter as mercadorias
que ele desviava em seu próprio proveito.
Foram levantadas cerca de 221 vendas irregulares pelas empresas
Tambasa e Presságio, de modo que assim agindo, o denunciado as
induziu em erro e obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Inicialmente, revendo o posicionamento anterior deste Relator, rejeita-se
o pedido de conversão do julgamento em diligência, para proposta de acordo de não
persecução penal.
Não obstante não haja dúvidas de que o novo instituto previsto no art. 28-
A do CPP, tenha natureza híbrida ou mista, é necessário ponderar que sua aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
retroativa deve possuir alcance limitado.
E, em relação ao acordo de não persecução penal, a lei é clara ao
estabelecer que se trata de benefício a ser proposto na fase pré-processual, tanto assim
que se refere expressamente ao eventual beneficiário como “investigado”.
Portanto, uma vez encerrada a fase investigativa e oferecida a denúncia
ou a queixa, não há mais que se cogitar na concessão do benefício.
Este é o entendimento da Primeira Turma do col. Supremo Tribunal
Federal:
EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em
habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).
Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei no 13.964/2019,
no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é
considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a
retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se
esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua
recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase
de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da
denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados
válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente.
Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o
ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei no 13.964/2019, desde que
não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em
vigor da Lei no 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua
confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da
persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o
acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes
da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.
(STF. HC 191464. Relator Min. ROBERTO BARROSO. Data de
Julgamento: 11/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação DJE
26/11/2020).
Ao julgar o Agravo Regimental interposto no mesmo writ, a col. Primeira
Turma decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Relator, e fixou a seguinte tese: o acordo de não
persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no
13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Primeira Turma,
Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020. (HC 191.464, Rel. Min.
Roberto Barroso).
No mesmo sentido é o entendimento da Quinta Turma do col. Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO CABIMENTO.
INSTITUTO
PRÉ-PROCESSUAL.
DIRECIONADO
AO
INVESTIGADO. 2. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.
RETROATIVIDADE LIMITADA. PROCESSOS SEM DENÚNCIA
RECEBIDA. 3. INSTITUTO QUE VISA OBSTAR A PERSECUÇÃO
PENAL.
PERSECUÇÃO
JÁ
OCORRIDA.
CONDENAÇÃO
CONFIRMADA. APLICAÇÃO DESCABIDA. 4. PROJETO DE LEI
QUE PREVIA INSTITUTO PARA A FASE PROCESSUAL. NÃO
APROVAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL. ESPECIFICIDADE
DE
CADA
INSTITUTO
A
DEPENDER
DO
MOMENTO
PROCESSUAL.
INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA
E
SISTEMÁTICA. COERÊNCIA E ALCANCE DA NORMA. 5.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Acordo de Não Persecução Penal consiste em um negócio jurídico
pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente
com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se
de norma processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a
extinção da punibilidade. Contudo, não é possível que se aplique com
ampla retroatividade norma predominante processual, que segue o
princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o
instituto, que é pré-processual e direcionado ao investigado, mas também
a segurança jurídica.
2. Em observância ao isolamento dos atos processuais, sem perder de
vista o benefício trazido pela norma, a possibilidade do acordo deve ser
avaliada em todos os processos em que ainda não foi apresentada
denúncia, conforme enunciado n. 20 da Comissão Especial denominada
GNCCRIM, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais: "Cabe
acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da
Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia".
3. "Descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto
no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n.
13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito
sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça no caso em tela" (AgRg no REsp 1860770/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
01/09/2020, DJe 09/09/2020). Precedentes.
4. O Projeto de Lei 882/2019 também previa a figura do "Acordo de Não
Continuidade da Ação Penal" - não aprovado pelo Congresso Nacional -,
o qual apenas poderia ser proposto após o recebimento da denúncia ou
queixa e até o início da instrução processual, o que revela a
especificidade de cada instituto, a depender do momento processual.
Nessa linha de intelecção, não tendo ocorrido a implementação integrada
dos institutos, ou mesmo a indicação de regra de transição, cabe ao
Judiciário firmar compreensão teleológica e sistemática, que melhor
reflita a coerência e o alcance da norma trazida no art. 28-A do Código de
Processo Penal. Assim, é possível sua aplicação retroativa apenas
enquanto não recebida a denúncia.
5. É verdade que parte da doutrina vem entendendo pela possibilidade de
aplicação da regra nova aos processos em andamento. Todavia, mesmo
que se entenda pela aplicação da orientação dada à Lei 9.099/1995 na
ADIN 1.769 (STF - Pleno), o limite temporal da retroatividade a ser
utilizado será a sentença condenatória (STF, HC 74.305-SP (Plenário),
Rel. Min. Moreira Alves, decisão 9.12.96; HC 74.856-SP , Rel. Min.
Celso de Mello, "DJ" 25.4.97; HC 74.498-MG, Rel. Min. Octavio
Gallotti, "DJ" 25.4.97 e HC 75.518-SP, Rel. Ministro Carlos Velloso,
02.05.2003).
- Recentemente, a Suprema Corte de Justiça Nacional, no HC no 191.464-
SC, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (DJe 18/09/2020) -
que invocou os precedentes do HC no 186.289-RS, Relatora Ministra
CARMEN LÚCIA (DJe 01/06/2020), e do ARE no 1171894-RS, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO (DJe 21/02/2020) - externou a
impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP, quando já existente
condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível à impugnação.
6. Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já
encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, com a
condenação dos acusados.
7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.
(RHC 134.071/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
03/11/2020,
DJe
16/11/2020)
Destarte, nos termos acima expostos, tendo em vista que a fase pré-
processual se encontra encerrada há tempos, e já estando o presente processo em fase
recursal, não é mais possível a aplicação do disposto no art. 28-A do CPP.
Ainda em sede preliminar, a alegada inépcia da denúncia não está nem de
longe configurada, pois a rasa leitura da inicial já permite notar que ela descreve os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
criminosos, com todas as circunstâncias, a classificação do delito e a conduta imputada
ao acusado, possibilitando o pleno exercício defensivo e estando presentes, portanto,
todos os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPP.
No mérito, tem-se que o apelo parcial comporta provimento.
A materialidade do delito restou consubstanciada pelos documentos de
fls. 16/53, pelas notas ficais e recibos de entrega de fls. 55/204 e 210/328, pelo protesto
de fls. 508, bem como pela prova oral colhida.
Dúvidas não há quanto à autoria.
Interrogado, na fase policial, o acusado negou a autoria dos delitos. Disse
que trabalhou para a empresa “Tambasa” entre o final do ano de 2012 até o final do ano
seguinte, vendendo mercadorias da empresa. Declarou que visitava lojas, inclusive as da
cidade de Monte Aprazível, mas nunca fez pedidos usando o nome delas para se
apoderar das mercadorias. Alegou que as mercadorias que vendia eram entregues pela
transportadora na loja e que não sabe quem teria recebido os produtos nas empresas
compradoras. Negou que tenha pedido para os motoristas para realizar as entregas ou
que tenha falsificado as assinaturas constantes dos recibos de entrega (fl. 537).
Em juízo, o apelante permaneceu silente (mídia digital).
A negativa ofertada em solo policial, contudo, não merece prosperar.
Ouvido somente na fase policial, Odair Borges de Freitas disse ser o
proprietário da empresa "Presságio Transportes e Cargas LTDA", que prestava serviços
de transporte e entrega de mercadorias à empresa “Tambasa Tecidos e Armarinhos
S/A”. Assim, a “Tambasa” enviava as mercadorias à “Presságio”, para que esta
realizasse a entrega aos clientes da região. Entretanto, houve desvio de mercadorias,
pois o acusado, que era representante comercial da “Tambasa”, estava procurando seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
motoristas, prontificando-se a entregar as mercadorias pessoalmente. Por isso, os
motoristas entregaram as mercadorias ao réu, acreditando que elas seriam entregues aos
consumidores finais. Contudo, o réu, ao invés de entregar as mercadorias, desviou-as e
falsificou as assinaturas dos clientes nos comprovantes de entrega. Ressaltou, ainda, que
as mercadorias desviadas totalizavam R$ 213.506,83.
Os motoristas Admilson Leandro Miranda, José Ferreira Santiago Filho e
Guilherme de Matos Souza, funcionários da empresa transportadora, confirmaram que o
réu efetivamente os procurou, pedindo para realizar as entregas na região de São José do
Rio Preto, pessoalmente, aos clientes. Afirmaram que, como ele era o representante da
empresa “Tambasa”, proprietária e vendedora das mercadorias, todos atenderam seu
pedido, fato este que se repetiu diversas vezes.
O representante da empresa “Tambasa”, Roberto Reis de Almeida, ao ser
ouvido na fase inquisitiva, disse que mantinha contrato de prestação de serviços de
transporte com a empresa “Presságio Transportes e Cargas Ltda”, que era a responsável
pela entrega das mercadorias aos clientes. Declarou que soube dos fatos através de
Odair Dias. Acrescentou que alguns clientes foram protestados, contudo, tendo em vista
que eles não receberam as mercadorias, tiveram que desistir do protesto dos boletos de
cobrança, motivo pelo qual teve prejuízo financeiro de aproximadamente R$
218.000,000 (fls. 447/448).
A alegação de parcialidade das declarações prestadas pelas vítimas não
merece ser acolhida, pois, em delitos patrimoniais, sua palavra, quando consonante com
os demais elementos de prova colhidos nos autos, merece credibilidade e constitui prova
relevante para formar a convicção do juízo, como aliás, ocorre no presente caso.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO
VERBETE SUMULAR N.o 83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é questão
que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em
juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.o 7 da
Súmula desta Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente
nesta Corte no sentido de que "nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente
quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de
forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp
865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o
83/STJ.
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017)
Nas duas fases procedimentais, a testemunha Rubens Tanamate informou
que era cliente da “Tambasa” à época dos fatos e que teve um boleto protestado. Foi
assim que pôde perceber que havia sido feita uma compra em nome de sua empresa de
forma fraudulenta. Declarou que entrou em contato com a “Tambasa”, que relatou sobre
os problemas ocasionados pelo réu, pessoa por ele conhecida, pois era o representante
da fornecedora. Desta forma, soube que o acusado simulou a aquisição, por sua
empresa, de produtos da “Tambasa”, para se apropriar das mercadorias. Foram emitidas
notas fiscais e a “Tambasa” efetuou a cobrança. Pontuou que a “Tambasa” retirou o
protesto do título de cobrança, até porque sua empresa não havia efetuado qualquer
aquisição, tampouco recebeu as mercadorias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Em Juízo, Márcio Duarte Conceição disse que, tal como Rubens, recebeu
títulos protestados e entrou em contato com a “Tambasa” e o obteve as mesmas
informações. Acrescentou que, após o ocorrido, tentou entrar em contato com o réu, mas
nunca mais conseguiu.
Na fase policial, a testemunha Rosa Maria Pereira da Silva ofereceu
idêntico relato, e esclarecendo que foram emitidas notas fiscais fraudulentas em nome
de suas respectivas empresas. Disse que as notas não poderiam ser verdadeiras, pois não
havia realizado as respectivas compras.
Na fase policial, as testemunhas Admilson Leandro Miranda, José
Ferreira Santiago Filho e Guilherme de Matos Souza informaram que trabalhavam na
empresa “Presságio Transportes Ltda.” como motoristas. A empresa prestava serviços à
“Tambasa Atacadista” e cumpria a eles entregar as mercadorias na região de São José
do Rio Preto. O acusado era vendedor da “Tambasa” e costumava solicitar fazer ele
mesmo as entregas. Assim, por diversas vezes, ele retirou as mercadorias do caminhão,
dizendo que iria entregá-las pessoalmente aos clientes (fls. 350, 352 e 354).
Esta é a prova colhida, que é robusta a comprovar a autoria delitiva e o
dolo.
Com efeito, as testemunhas Rubens Tanamate e Márcio Duarte
Conceição disseram foram feitas compras fraudulentas em nome de suas respectivas
empresas junto à “Tambasa”, sendo que o réu era o representante comercial da
“Tambasa” à época dos fatos. Afirmaram que, por serem as compras fraudulentas,
nenhuma mercadoria foi entregue, contudo, eles foram cobrados pela “Tambasa”. Os
motoristas da empresa transportadora “Presságio” foram uníssonos ao asseverarem que
o acusado lhes pediu, por diversas vezes, para entregar os produtos aos compradores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Restou comprovado, contudo, que nenhuma entrega foi feita, pois os recibos de entrega
foram falsificados e os supostos compradores nada receberam. A empresa “Tambasa”,
por seu titular, confirmou que o apelante era seu representante comercial e que, em
razão disso, acreditando que se tratavam de negócios jurídicos verdadeiros, foram
entregues as mercadorias para que a empresa de transporte “Presságio” realizasse as
entregas. Ainda por ter acreditado que se tratava de venda regular, tentou cobrar dos
compradores, mas não teve êxito, pois os produtos foram extraviados, pelo que arcou
com prejuízo estimado de R$ 218.000,00.
Nota-se que, tanto os motoristas da empresa “Presságio”, quanto o
proprietário e prepostos responsáveis pela entrega dos produtos extraviados da empresa
“Tambasa” foram induzidos em erro pelo acusado, pessoa que tinham confiança em
razão de sua função de representante comercial.
O expediente fraudulento restou bem comprovado, pois o acusado,
aproveitando-se de seu cargo de representante comercial, apresentou pedidos de compra
falsos, com o fim de se apropriar das mercadorias e, para tanto, enganou os motoristas
da empresa de transporte, dizendo que entregaria os produtos aos compradores.
Não há, portanto, como haver dúvidas de que foi o réu o autor dos
diversos crimes de estelionato, praticados em continuidade delitiva.
Mantida a condenação, passa-se à análise da pena.
As penas-base foram estabelecidas no dobro do mínimo legal, em razão
das consequências bastante gravosas dos delitos, tendo em vista que o prejuízo causado
pelo réu foi vultoso, ultrapassando R$ 200.000,00. Não obstante estar correto o
reconhecimento desta circunstância judicial desfavorável, tem-se que o aumento foi
exagerado e deve ser reduzido a 1/6, perfazendo as sanções iniciais de cada um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
delitos em um ano e dois meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, mantém-se o acréscimo de 1/6, em razão da agravante
do art. 61, inciso II, alínea "g", do CP (abuso de poder ou violação de dever inerente a
cargo, ofício, ministério ou profissão), perfazendo as intermediárias um ano, quatro
meses e dez dias de reclusão e 12 dias-multa.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição, as penas de cada um
dos delitos restam fixadas nos patamares acima.
Por fim, em razão da continuidade preserva-se o acréscimo de 2/3, pois
foram contabilizadas 221 compras fraudulentas (cf. notas ficais e recibos de entrega de
fls. 55/204 e 210/328), conforme tabela progressiva adotada pela jurisprudência pátria,
que se acolhe como razão de decidir.
Neste sentido, cita-se o seguinte julgado do col. Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. [...]
CRIME CONTINUADO. CRITÉRIOS LEGAIS.
VIII - O art. 71, caput e parágrafo único, do Código Penal preveem duas
modalidades de crime continuado. Enquanto na continuidade qualifica o
órgão julgador observará a quantidade de condutas praticadas em paralelo
como a culpabilidade do autor; na continuidade simples impera o
chamado critério objetivo puro, ou seja, a fração de exasperação é
diretamente proporcional ao número de reiterações delitivas.
IX - No que diz respeito à continuidade simples, "a jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que a fração referente à continuidade delitiva
deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos,
aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3
infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações
e 2/3 para 7 ou mais infrações" (AgRg no AREsp n. 1.377.172/RS, Sexta
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 24.10.2019).
[...]
(AgRg no REsp 1792710/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)
Nos termos acima expostos, a pena imposta ao recorrente fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
estabelecida, definitivamente, em dois anos, três meses e seis dias de reclusão e
pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Apesar
das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante,
considerado o montante da pena fixada, bem como sua primariedade, fixa-se o regime
inicial aberto.
Presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 44 do CP, aplica-se a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo, em razão de seu caráter educativo e ressocializador, e por 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo, tudo nos termos do art. 44, § 2o, do CP.
3. Ante o exposto, rejeitada toda a matéria preliminar e, no mérito, dá-se
parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas a dois anos, três meses e seis dias
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-multa, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e por
10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
João Morenghi
Relator
lt